Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709734-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKA DE ASSIS E SILVA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ILKA DE ASSIS E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (ID 87933919 dos autos de origem), que, nos autos da ação obrigação de fazer e de indenização por dano moral, movida em desfavor do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial. Diante das particularidades despontadas da causa, em sede de plantão judicial (ID 24600406), foi indeferida medida liminar postulada neste recurso. Em seguida, a parte recorrente manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 24635410). É o relato do necessário. Decido. De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte agravante para este agravo de instrumento especificamente, ficando, por consequência, do respectivo preparo recursal. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator